Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA. ATO LIBIDINOSO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO. ACUSADO PORTARDOR DE TRANSTORNO MENTAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SEMI-IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelos documentos juntados aos autos e pela prova oral colhida em audiência, não restando dúvidas que os atos libidinosos descritos na denúncia foram praticados contra a vítima, que na época dos fatos tinha apenas dez anos de idade.
2. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois normalmente são cometidos sem testemunhas, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova.
3. A Tese 1.121 do STJ leciona que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215- A do CP).
4. Não se pode presumir a incapacidade e inimputabilidade do acusado, que exige prova médica pericial, não constatada no caso em que o laudo atestou a semi-imputabilidade do denunciado, subsistindo a sua culpabilidade.
5. Recurso desprovido.